Tribunal: TJSP
Processo: 1012676-21.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais – Preterição de embarque em voo nacional – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor.

DANOS MORAIS – Pedido de majoração do montante indenizatório – Não cabimento – Valor arbitrado em R$ 1.500,00 se revela adequado e proporcional ao caso – Falta de comprovação da perda de compromissos, diárias de estadia, ou maiores transtornos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais – Preterição de embarque em voo nacional – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor.

DANOS MORAIS – Pedido de majoração do montante indenizatório – Não cabimento – Valor arbitrado em R$ 1.500,00 se revela adequado e proporcional ao caso – Falta de comprovação da perda de compromissos, diárias de estadia, ou maiores transtornos além do próprio atraso. Recurso não provido.